Tribunal: TJSP
Processo: 1013928-89.2019.8.26.0016
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré. Descabimento. Recusa da ré em custear órtese intimamente ligada ao sucesso do tratamento, sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS. Irrelevância. Súmula no 102 do E. TJSP. Ausência de justificativa plausível a amparar a recusa aqui

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré. Descabimento. Recusa da ré em custear órtese intimamente ligada ao sucesso do tratamento, sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS. Irrelevância. Súmula no 102 do E. TJSP. Ausência de justificativa plausível a amparar a recusa aqui discutida, que se mostrou abusiva à luz do CDC. Recurso do autor. Dano moral configurado. Valor indenizatório fixado (R$20.000,00). Sentença reformada nesse ponto. Recurso da ré improvido e do autor parcialmente provido.